Tribunal: STF
Processo: ARE 1340380
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal, ementado nos seguintes termos: 
    “BARRA MANSA – SERVIDOR – ADICIONAL DE MAGISTÉRIO – LEI MUNICIPAL Nº 4468/2015 – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE DEVE SER FEITA NO ÂMBITO EXECUTIVO - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDO – REFLEXOS ECONÔMICOS – VEDAÇÃO DE EFEITO CASCATA.
    Ação de Cobrança. Servidor Municipal. Sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 4468/2015 e julgou improcedentes os pedidos. Apelo autoral.
    Afastado o reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei nº 4468/2015. Órgão Especial deste Tribunal que julgou improcedente a Representação por Inconstitucionalidade ajuizada pelo Município réu.
    Adequação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal que devem ser feitos no orçamento, e não pelo Judiciário. Adicional instituído pela Lei nº 4468/2015 e pago ao autor a partir de outubro/2016 conforme comprova os contracheques.
    Diferenças devidas desde a vigência da referida lei até setembro/2016. Não cumulatividade com outros adicionais. Vedação de efeito cascata.
    Honorários devidos e que serão fixados quando da liquidação do julgado.
    Recurso parcialmente provido”. (eDOC 10, p. 1-2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 113 do ADCT. 
    Nas razões recursais, o Município recorrente sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4468/2015, que alterou o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais. 
    Sobre a referida lei, afirma que: 
    “O certo é: não houve ao menos um estudo do impacto que essa Lei traria aos cofres do Município. As estimativas de custo elaboradas posteriormente por uma comissão no âmbito do Poder Executivo confirmam que não é suportável pelo ente público.
    Nem ao menos, quando editada, a lei do PCCS não previu um plano de compensação para que fosse indicada redução em certas despesas e aumento desta nova, em outras palavras, uma compensação financeira.
    Portanto, não é razoável e fere leis importantes e a ela anteriores, bem como fere os princípios Constitucionais sensíveis a tentativa de manutenção de Lei combatida. A matemática é simples, com gastos com pessoal na casa dos 150 milhões ano somente para os servidores ativos da educação, não será possível manter serviços básicos como os da saúde e da própria educação”. (eDOC 13, p. 12)
    Requer o provimento do recurso. 
    É o relatório. Decido. 
    Primeiramente, registro que a Turma de origem consignou que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, por meio da representação por inconstitucionalidade ajuizada pelo Município julgou improcedente representação de inconstitucionalidade da Lei n. 4.468/2015. 
    Além do mais, o acórdão registra o entendimento de que a adequação dos gastos municipais aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser feita pelo executivo, ou até mesmo pelo legislativo municipal, inclusive mediante revogação de textos legais, não cabendo ao Poder Judiciário afastar o cumprimento de lei em vigor, para adequação dos gastos públicos, eis que tal compete exclusivamente aos poderes constituídos municipais. 
    Com esses fundamentos, a Turma recursal julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município ao pagamento de adicional ao autor, ora recorrido. Confira-se trecho do voto: 
    “Com efeito, a Lei nº 4468/2015 instituiu o plano de carreira dos servidores da educação do Município de Barra Mansa e em seu art. 15 discriminou os adicionais a serem pagos conforme enquadramento do cargo – index 24: 
    O apelante demonstra que percebe o referido adicional conforme contracheques (index 13), sendo este pago desde outubro/2016 (index 19, fls. 21), o que não foi impugnado pelo apelado:
    Assim, demonstrado o direito do apelante impositivo o pagamento dos valores devidos pela municipalidade desde a vigência da Lei nº 4468/2015, ou seja, 21/08/2015 até setembro/2016, já que a efetiva regularização ocorreu em outubro/2016, a ser apurado em liquidação de sentença.
    No entanto, tais valores devem incidir apenas sobre o vencimento básico (integrando cálculo de férias e 13º apenas), conforme dispõe a referida Lei, não havendo que se falar em incidência sobre outros adicionais.
    Com efeito, os reflexos econômicos limitam-se ao salário base, férias e 13º, não integrando as demais verbas, em razão da vedação do efeito cascata”. (eDOC 10, p. 8-10)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (ARE-AgR 1.002.973, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE-AgR 1.105.417, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/1994 E LEI ESTADUAL Nº 6.675/1974. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O adicional noturno, quando sub judice a controvérsia sobre a sua extensão aos professores da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, demanda a análise da legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 745.206-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; ARE 768.838-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/3/2014; ARE 778.493-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; e ARE 741.570-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20/11/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ARTIGOS 7º, INCISO IX, E 39, § 3º, AMBOS DA CF, E 29, IV, DA CE. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICÁVEL O ART. 113 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 10.098/94 (ESTATUTO E REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) ATÉ ULTERIOR EDIÇÃO DE REGRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. AFASTARAM A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CONCEDERAM A ORDEM. UNÂNIME”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE-AgR 819.772, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.9.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente